Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704930-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA DESPACHO Conforme se verifica, o Ato Judicial Decisão ID 146295723 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 10/01/2023 (certidão de ID 147384087). Como consequência, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 23/01/2023. Ademais, a ciência eletrônica da parte ocorreu em 08/01/2023, mantendo-se o início do prazo recursal em 23/01/2023. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição do recurso, o dia 10/02/2023, tendo sido o presente recurso distribuído apenas em 13/02/2023, ou seja, após o término do prazo limite. Diante do exposto, ante o princípio da não surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, do CPC, à parte recorrente para manifestar-se acerca da possível intempestividade do agravo apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 12:06:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora